Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734424-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A APELADO: JACIRA MARIA DO ROSARIO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a Autora (ID 27665037) e a 1a Ré, Qualicorp (ID 27684459), requerem a reabertura de prazo para oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto pelo 3o Réu, Bradesco, e de Recurso Adesivo, tendo em vista o envio dos autos à 2a Instância antes do transcurso do prazo. Observa-se que, em 21/6/2021 (ID 27192275), foi certificada a abertura de prazo de 15 dias úteis para os Apelados apresentarem contrarrazões, com disponibilização no DJe ocorrida no dia 23/6/2021 (ID 27192276). Entretanto, antes do término do prazo, os autos foram remetidos à 2a Instância, em 9/7/2021 (ID 27192284), tendo retornado à Vara de origem em 12/7/2021 (ID 27225404). Segundo se verifica na certidão de ID 27396607, a Secretaria da Vara informa que, de fato, houve erro na certificação do prazo e que a parte Autora poderia se manifestar até o dia 15/07/2021. Ocorre que, além dessa certidão não ter sido publicada, ela se referiu apenas à parte Autora e o prazo nela constante não restituiu os dias em que o processo estava equivocadamente na 2a Instância. Assim, a fim de se permitir o amplo acesso aos autos e evitar qualquer nulidade, determino a restituição do prazo legal para as partes apresentarem contrarrazões e/ou Recurso Adesivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator